Tribunal: TJPA
Processo: 0821467-59.2024.8.14.0401
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 3402 - Ameaça
Data de julgamento: 2026-02-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0821467-59.2024.8.14.0401

APELANTE: LENA CLAUDIA ALVES PEREIRA

APELADO: ELANO LEONI MOTA PEREIRA, JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL.

PROCESSO Nº 0821467-59.2024.8.14.0401.

RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL.

APELANTE: L. C. A. P.

APELADO: E. L. M. P.

RELATOR: SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA, Desembargador.

EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LEI MARIA DA PENHA. MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. SENTENÇA QUE EXTINGUIU O FEITO E REVOGOU A PROTEÇÃO COM BASE EM SUPOSTA RECONCILIAÇÃO E FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL. RECURSO DA VÍTIMA. PRETENSÃO DE REFORMA DA DECISÃO E RESTABELECIMENTO DAS MEDIDAS. ACOLHIMENTO. VIOLÊNCIA PSICOLÓGICA E AMEAÇA CONFIGURADAS. REVOGAÇÃO PREMATURA E SEM A OITIVA FORMAL DA VÍTIMA.
ERROR IN PROCEDENDO
. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVÂNCIA. RISCO PERSISTENTE. INTELIGÊNCIA DO ART. 19, § 6º, DA LEI MARIA DA PENHA E JURISPRUDÊNCIA VINCULANTE DO STJ. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso de apelação interposto pela vítima, assistida pela Defensoria Pública, contra a r. sentença que extinguiu o processo sem resolução de mérito e revogou as medidas protetivas de urgência anteriormente deferidas, sob o fundamento de que a vítima teria informado a um oficial de justiça a retomada da convivência harmoniosa, o que denotaria falta de interesse processual.

2.

A apelante pugna pela reforma integral da sentença para que as medidas protetivas sejam restabelecidas, sustentando o erro de procedimento na revogação sem sua oitiva formal, a persistência da situação de risco e a relevância de sua palavra, que foi desconsiderada em favor de um relato informal e descontextualizado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A controvérsia cinge-se em definir se a informação informal de "convivência harmoniosa", certificada por oficial de justiça, é suficiente para fundamentar a extinção do processo por perda de interesse e a consequente revogação das medidas protetivas, bem como analisar a presença dos requisitos para a manutenção da proteção estatal, notadamente a persistência do risco e a necessidade de oitiva prévia da vítima.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A tese recursal merece acolhimento. A decisão de primeiro grau, ao extinguir o feito com base em uma declaração informal da vítima, cometeu erro de procedimento (
error in procedendo
) e de julgamento (
error in judicando
). Ignorou a natureza cíclica da violência doméstica, onde breves períodos de aparente calma não significam a superação do risco, e violou a exigência legal e jurisprudencial de oitiva formal da ofendida antes da revogação da proteção.

5. O relato da vítima sobre as ameaças graves ("
EU VOU TE JOGAR EM UMA CONFERÊNCIA DE FACÇÃO
") configura um quadro claro de violência psicológica e temor que justifica a proteção legal. A palavra da vítima, em casos de violência doméstica, possui especial relevância probatória e não pode ser descartada com base em uma certidão que não aprofunda o contexto da suposta reconciliação. A manifestação posterior da vítima, reiterando a necessidade da proteção, corrobora a persistência do risco.

6. A sentença recorrida contraria a finalidade da Lei Maria da Penha e a jurisprudência consolidada. A proteção à integridade física e psíquica da mulher é um dever do Estado, e sua revogação não pode ser automática ou baseada em presunções, exigindo uma análise criteriosa e fundamentada da cessação do perigo.

7. A Lei nº 14.550/2023 e a jurisprudência vinculante do STJ (Tema 1.249) são uníssonas em afirmar que as medidas protetivas devem viger enquanto persistir a situação de risco, sendo a análise deste o fator determinante para sua concessão e manutenção. A revogação, portanto, não poderia ter ocorrido sem uma avaliação aprofundada e, principalmente, sem o contraditório, que inclui a oitiva prévia e indispensável da vítima.

IV. DISPOSITIVO

8. Recurso conhecido e, no mérito, provido, para reformar integralmente a r. sentença e restabelecer as medidas protetivas de urgência deferidas em favor da apelante, que deverão vigorar enquanto persistir a situação de risco, cabendo ao juízo de origem reavaliar periodicamente a necessidade de sua manutenção, mediante prévia oitiva das partes, em especial da vítima.

Dispositivos relevantes citados:
Lei nº 11.340/2006, art. 7º, II, e art. 19, § 6º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ - REsp 2.070.717/MG (Tema 1.249); STJ - RHC 108.350/RN; TJ-PA - Apelação Criminal 0004029-07.2020.8.14.5150.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, conhecer do recurso e dar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 10 dias do mês de fevereiro de 2026.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de apelação interposta por L. C. A. P., por intermédio da Defensoria Pública, irresignada com a sentença (ID 26690976) proferida pelo Juízo da 4ª Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Comarca de Belém/PA, que, nos autos do processo de medidas protetivas de urgência ajuizado em face de E. L. M. P., extinguiu o processo sem resolução de mérito e revogou a liminar anteriormente concedida.

Consta dos autos que a apelante solicitou medidas protetivas de urgência (ID 26690840) em razão de violência doméstica supostamente praticada por seu sobrinho, o apelado. Narra a vítima que, em 06/10/2024, ao repreender o apelado por usar entorpecentes com amigos em frente à residência da família, foi por ele ameaçada com as expressões: "
EU VOU TE JOGAR EM UMA CONFERÊNCIA DE FACÇÃO
" e "
EU QUERO QUE VENHA A POLICIA AQUI QUE TU VAI VER
".

As medidas foram deferidas liminarmente (ID 26690841), proibindo o apelado de se aproximar e manter contato com a vítima. Contudo, em certidão de 17/11/2024 (ID 26690860), um oficial de justiça atestou que a apelante lhe informou que ela e o sobrinho "estão convivendo em harmonia". Com base nisso, o apelado, via Defensoria Pública, requereu a revogação das medidas (ID 26690862). O Ministério Público de 1º grau opinou pela revogação (ID 26690975).

Sobreveio a sentença ora guerreada (ID 26690976), que, acolhendo a manifestação do oficial de justiça, extinguiu o processo sem resolução de mérito por falta de interesse processual, revogando as medidas protetivas.

Em suas razões recursais (ID 26690990), a defesa da vítima pugnou pela reforma da decisão, sustentando, em síntese, o erro de julgamento ao basear-se em relato informal, a persistência do risco (inclusive com novas ameaças), a necessidade de oitiva prévia da vítima antes da revogação e a aplicação da Lei nº 14.550/2023.

Em contrarrazões (ID 26690995), o apelado arguiu a preclusão e a intempestividade do recurso e, no mérito, pugnou pela manutenção da sentença, reiterando que a questão estava superada pela convivência pacífica.

Nesta segunda instância, a Douta Procuradora de Justiça, Dra. Ana Tereza do Socorro da Silva Abucater, manifestou-se pelo conhecimento e provimento do recurso, rechaçando a preliminar de intempestividade e defendendo a necessidade de manutenção das medidas enquanto persistir o risco à vítima (ID 27968115).

É o relatório.

VOTO

1. DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

A apelação encontra-se adequada, tempestiva, com interesse da parte e legitimidade desta de recorrer. Rejeito a preliminar de intempestividade arguida em contrarrazões, pois, conforme bem certificado pela secretaria de primeiro grau (ID 26690991) e ressaltado pela Douta Procuradoria de Justiça, o recurso foi interposto dentro do prazo legal. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
conheço do RECURSO
.

2. DO MÉRITO

No mérito, o recurso merece provimento. A controvérsia reside em determinar se uma declaração informal de "convivência harmoniosa" é suficiente para descaracterizar a situação de risco e justificar a revogação de medidas protetivas de urgência sem a prévia e formal oitiva da vítima.

2.1. Do
Error in Procedendo
: A Necessidade de Oitiva Prévia da Vítima

A sentença recorrida partiu de uma premissa equivocada e perigosa. Fundamentou a extinção do processo e a revogação da proteção em uma única frase certificada por um oficial de justiça, sem promover a indispensável oitiva da vítima em juízo para confirmar, sob o crivo do contraditório, a real cessação do risco.

Tal procedimento viola diretamente a finalidade protetiva da Lei nº 11.340/2006 e a jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores. A violência doméstica é marcada por um ciclo de tensão, agressão e aparente reconciliação ("lua de mel"). É preciso reforçar que a declaração informal de "convivência harmoniosa" é um exemplo clássico da fase de "lua de mel" ou arrependimento, que compõe o conhecido "ciclo da violência". Longe de significar o fim do risco, essa fase frequentemente precede uma nova e mais grave escalada de violência, o que enriquece a fundamentação com um elemento psicossocial crucial e amplamente valorizado em julgamentos com perspectiva de gênero. Uma declaração isolada de "harmonia" pode refletir apenas uma fase desse ciclo, e não o fim da situação de perigo.

A própria petição da vítima no dia seguinte à sentença (ID 26690980), informando a retomada das ameaças, é a prova cabal da precariedade daquela suposta paz. Ademais, é imperioso explorar a manifestação posterior da vítima como um fato novo e relevante. A petição de ID 26690980 não é um mero lamento, mas a comunicação formal da continuidade das ameaças. Mesmo que a decisão de primeira instância fosse, em tese, defensável no momento em que foi proferida — o que não é o caso —, essa petição posterior, por si só, já exigiria a reavaliação imediata e o restabelecimento da proteção, tornando a manutenção da sentença revogatória ainda mais insustentável.

O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o
Tema 1.249
sob o rito dos recursos repetitivos, estabeleceu tese vinculante que fulmina a validade da decisão recorrida:

RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. (...) TEMA N. 1.249. MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. (...) IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO DE PRAZO PREDETERMINADO. DURAÇÃO SUBORDINADA À PERSISTÊNCIA DA SITUAÇÃO DE RISCO. (...) Fixação das seguintes teses: (...) IV - Não se submetem a prazo obrigatório de revisão periódica, mas devem ser reavaliadas pelo magistrado, de ofício ou a pedido do interessado, quando constatado concretamente o esvaziamento da situação de risco.
A revogação deve sempre ser precedida de contraditório, com as oitivas da vítima e do suposto agressor.
(STJ - REsp: 2070717 MG 2023/0157204-0, Relator: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 13/11/2024, S3 - TERCEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJEN 25/03/2025) – destaquei.

Ao suprimir a oitiva formal da vítima, o juízo de origem cometeu claro
error in procedendo
, tornando a revogação das medidas um ato nulo e temerário, que desamparou a apelante e a expôs novamente ao risco que a lei visa coibir.

2.2. Da Persistência do Risco e da Relevância da Palavra da Vítima

A segunda tese da apelação, referente à persistência do risco, também prospera. A Lei nº 14.550/2023, ao incluir o § 6º no art. 19 da Lei Maria da Penha, positivou o entendimento de que "
as medidas protetivas de urgência vigorarão enquanto persistir risco à integridade física, psicológica, sexual, patrimonial ou moral da ofendida ou de seus dependentes
."

O fator determinante para a manutenção da proteção é, portanto, a análise da permanência do risco, e não a existência de um inquérito ou a passagem do tempo. No caso concreto, os autos demonstram a persistência do risco. As ameaças iniciais, de notória gravidade, revelam o potencial de intimidação do apelado. A palavra da vítima, que narrou tais fatos de forma coerente, deve ter especial relevância, conforme entendimento pacífico:

PENAL E PROCESSO PENAL. RECURSO EM HABEAS CORPUS AMEAÇAS NO ÂMBITO DA LEI MARIA DA PENHA. VIOLÊNCIA PSÍQUICA. SALVAGUARDA PELA LEI N. 11.343/2006. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVÂNCIA. RECURSO NÃO PROVIDO. (...) 3. A decisão, hígida, não carece de reparação, demonstrada a necessidade das medidas protetivas em virtude do sofrimento psíquico impingido à vítima, destacados o medo e o desejo de se ver protegida do recorrente, que estaria agredindo-a psicologicamente. (...) 4. "
A palavra da vítima, em harmonia com os demais elementos presentes nos autos, possui relevante valor probatório, especialmente em crimes que envolvem violência doméstica e familiar contra a mulher
" (HC 461.478/PE, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, DJe 12/12/2018). (STJ - RHC: 108350 RN 2019/0044247-5, Relator: Ministro RIBEIRO DANTAS, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/04/2019) – destaquei.

Este Tribunal de Justiça também se alinha a essa compreensão, priorizando a proteção da vítima enquanto o cenário de risco não for concretamente afastado:

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. (...) 7.
As medidas protetivas devem perdurar enquanto persistir o risco à integridade física, psicológica, sexual, patrimonial ou moral da vítima
, conforme o artigo 19, § 6º, da Lei 11.340/2006. (...) Tese de julgamento: "As medidas protetivas de urgência previstas na Lei Maria da Penha devem vigorar enquanto persistir o risco à integridade da ofendida, cabendo ao juízo de origem avaliar a necessidade de sua manutenção." (TJ-PA - APELAÇÃO CRIMINAL: 00040290720208145150, Relator: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR, Data de Julgamento: 15/10/2024, 2ª Turma de Direito Penal) – destaquei.

Dessa forma, a decisão de primeiro grau, ao desprover a vítima da proteção estatal com base em uma análise superficial e sem observar os procedimentos adequados, viola a legislação e a jurisprudência pátria, devendo ser integralmente reformada.

3. DO DISPOSITIVO

Ante o exposto,
conheço do recurso e, no mérito, DOU-LHE PROVIMENTO
, para reformar integralmente a r. sentença (ID 26690976), a fim de
restabelecer as medidas protetivas de urgência
deferidas em favor da apelante, as quais vigorarão por prazo indeterminado, enquanto persistir a situação de risco.

Determino, ainda, que o juízo de origem reavalie, de forma fundamentada e periódica, a necessidade de manutenção das cautelares, mediante prévia manifestação das partes, em especial da vítima, nos termos da jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

É como voto.

Belém (PA), datado e assinado eletronicamente.

Desembargador SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA

Relator

Belém, 11/02/2026